Tribunal: TJDFT
Processo: 0739239-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NASCIMENTO OCORRIDO NO EXTERIOR. REGISTRO NO CONSULADO BRASILEIRO. TRANSLADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA. PROVA. ALTERAÇÃO. DOCUMENTO CONSULAR. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE CONTEÚDO. REGISTRO DE NASCIMENTO LOCAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DOMICILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a Constituição Federal assegure a filiação a todos os nascidos, independente da origem deles ou da situação jurídica dos pais, conforme disposição contida no artigo 227, § 6o, para que o Estado-Juiz possa reconhecer esse vínculo parental, é necessário percorrer um procedimento, cujo introito passa pela análise da questão da competência.
2. Se o Autor não prova o traslado da certidão consular em cartório competente no Brasil, tal como determina o artigo 32 da Lei de Registros Públicos – LRP (Lei no 6.075/73), a certidão de registro de nascimento emitida pela autoridade consular não tem o condão de produzir efeitos em território nacional, de modo que não há como proceder à retificação de registro do qual não há provas de existir.
3. As regras de competência da justiça brasileira descritas no artigo 21 do CPC/15 não tratam de hipóteses taxativas de ações que podem tramitar perante a autoridade judiciária do Brasil, mas devem ser interpretadas à luz do princípio da efetividade, que impede o julgamento de demandas onde o Estado não consiga, de forma efetiva, concretizar suas decisões. Precedente do c. STJ.
5. A Convenção de Viena sobre Relações Consulares, tratado internacional assinado em 24/4/1963 e recepcionado no Brasil pelo Decreto no 61.078, de 26/7/1967, codifica as práticas consulares dos países e confere ao cônsul brasileiro a atribuição das funções de notário e de oficial do registro civil com a mesma fé pública que a esses se atribui, quando no exercício da função.
6. Como a hipótese versa sobre certidão de nascimento de brasileiro nascido no exterior, é o artigo 32 da LRP que rege a situação e prevê o princípio do locus regit actum, ao estabelecer que “Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular”. Daí também se infere que a atividade da autoridade brasileira cuida da transposição fiel dos elementos constantes no assento de nascimento estrangeiro, o que também pode ser extraído da função atribuída ao registro público, de propiciar a autenticidade dos atos jurídicos para garantia da segurança jurídica.
7. A alteração do teor da certidão emitida pelo Consulado do Brasil exige modificação anterior no assento de origem, pois deve refletir a realidade do documento original efetuado no Japão. Portanto, a autoridade judiciária brasileira não detém competência para ordenar tal retificação, sob pena de transmudar informações de documentos emitidos por outro país, em afronta ao princípio da efetividade.
8. O princípio domiciliar, previsto no artigo 7o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, constitui elemento fundamental para a determinação da lei aplicável no espaço, a fim de regular a qualificação jurídica e o direito de família a ele pertinentes. Consta dos autos que as partes são todas domiciliadas no Japão, de forma que o reconhecimento de paternidade, direito evidentemente de família, impõe que a causa seja julgada pela legislação japonesa.
9. Apelação conhecida e não provida.